Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. CULPA GRAVE DO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TEORIA DO FATO DA COISA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelos réus e apelação adesiva interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de atropelamento ocorrido em garagem de condomínio residencial, condenando o condutor e o proprietário do veículo ao pagamento das indenizações fixadas.
II. Questão em Discussão
2. Analisar: (i) a existência de culpa concorrente da vítima; (ii) a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos causados pelo condutor; (iii) a adequação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (iv) a extensão dos danos materiais; e (v) o pedido de majoração das indenizações formulado em apelação adesiva.
III. Razões de Decidir
3. Restou demonstrada a culpa grave do condutor do veículo, que, ao realizar manobra inadequada em área de estacionamento, perdeu o controle do automóvel, invadiu local destinado a vagas e atropelou a autora, que aguardava para atravessar a via com seus filhos menores. Inexistem elementos que indiquem culpa concorrente da vítima, que não contribuiu para a ocorrência do evento danoso.
4. A responsabilidade do proprietário do veículo é solidária, nos termos da teoria do fato da coisa, por deter a guarda jurídica do bem e assumir os riscos decorrentes de sua circulação, sendo irrelevante a ausência de culpa direta, especialmente quando o veículo é conduzido por familiar em contexto de uso comum.
5. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos mostram-se adequados e proporcionais à gravidade das lesões sofridas, às sequelas estéticas comprovadas e às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução nem majoração.
6. Os danos materiais devem abranger integralmente as despesas médicas, tratamentos e medicamentos necessários até a completa recuperação da vítima, nos termos dos arts. 944 e 949 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelação principal e apelação adesiva conhecidas e não providas. Mantida integralmente a sentença.

Legislação Aplicada: Constituição Federal, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186, 927, 944 e 949; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, §2o, e 36; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2075515, 0741419-81.2023.8.07.0001, Rel. MAURÍCIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 03/12/2025; TJDFT – Acórdão 1881326, 0710916-76.2020.8.07.0003, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 19/06/2024; TJDFT – Acórdão 1430618, 0700963-91.2020.8.07.0002, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 22/06/2022.